Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700830-45.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI DA COSTA E SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LENI DA COSTA E SILVA em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a autorização de procedimentos e materiais cirúrgicos. A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Sustenta a requerente que a inércia do plano de saúde de autogestão tem o mesmo valor que uma recusa tácita, em razão do elevado tempo para análise do requerimento administrativo. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, presente em parte os requisitos da tutela pleiteada. Embora não haja recusa por parte do INAS, fato é que a solicitação encaminhada pela segurada ocorreu em 06.01.2025 (ID 69777456, pág. 2) e até a presente data não foi respondida. A Resolução Normativa ANS No 566, de 29 de dezembro de 2022, determina em seu art. 3o, XII, que o prazo máximo para deliberação do plano de saúde para procedimento de alta complexidade é de 21 dias úteis, o que no caso, corresponderia ao início do mês de fevereiro. A ausência de resposta, nesse caso, revela probabilidade do direito da paciente em ao menos ver seu requerimento respondido no prazo legal. O perigo de dano advém do risco de agravamento do seu problema de saúde. Assim, tenho que estão presentes a probabilidade de provimento do recurso da agravante, no ponto relativo à inexistência de resposta do INAS (parágrafo único, art. 995, CPC). Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao INAS que promova a análise do requerimento da agravante no prazo de 5 dias corridos, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem, dispensando informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.